Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-51.2020.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001076-51.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO - CPF: 667.033.361-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –

REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – REGIME FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 387, §2º, DO CPP – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA –
PREQUESTIONAMENTO –
APELO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– Escorreita a imposição do regime inicial fechado quando há fundamentação suficiente para tanto, o que é verificado diante da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias concretas que estão amparadas pelo enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal;

2
– Não se viabiliza a realização da
regra do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal;

3
– A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.º 1076-51.2020.811.0010 – Código 139483, na qual foi condenado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à sanção de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e

pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dia-multa
, com seu valor unitário estabelecido no parâmetro mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais constantes do ID 94573962 e ID 94573963, a Defensoria Pública
alega a
inidoneidade no arbitramento do regime inicial fechado
, notadamente em razão das circunstâncias judiciais e pessoais serem favoráveis ao réu, além de apreendida quantidade inferior a um quilograma de entorpecentes, requerendo, também, a aplicação da regra do art. 387,
§2º, do Código de Processo Penal
, tudo
a fim de viabilizar o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID

94573971 e ID 94573972, pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, sinaliza no parecer de ID 98568495, o conhecimento e
desprovimento

do re
curso defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
04/03/2020
, por volta das 13h15, na Avenida Presidente Dutra, no município de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara-MT, o apelante
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
,
transportou
, para fins de comercialização,
02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) porção de semente de maconha
, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram o ora denunciado desembarcando de um ônibus que retornava da cidade de Cuiabá-MT. Na sequência, em razão de informações acerca do envolvimento do increpado com o comércio de drogas no aludido município, os agentes de segurança pública resolveram abordar o acusado, ocasião em que lograram êxito em apreender as supramencionadas porções de entorpecentes no interior da sua mochila. (Denúncia, ID 94571489 e ID 94527545).

Via de consequência, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas do artigo 33 da Lei de Drogas. A ação penal seguiu sua regular tramitação e, ao cabo, a denúncia oferecida foi julgada procedente, tendo o d. juízo prolator, condenado o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

Não se verifica a possibilidade de alteração do
regime prisional
fixado na sentença
, conforme protestado pela Defensoria Pública nas razões recursais.

Embora não se trate o apelante de réu reincidente, mesmo após análise de toda a dosimetria da pena proferida em desfavor de
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
(ID 94573958), a sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sem perder de vista que os ditames previstos no art. 42 da Lei Antidrogas foram utilizados para a imposição de fração de diminuição inferior à máxima em relação à minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 – no caso,
a natureza e a
quantidade de drogas
–, recomendando, assim, a preservação do regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, que a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos –
02 (duas) porções de cocaína
, com peso total de 20,19g (vinte gramas e dezenove centigramas) e
05 (cinco) porções de maconha
, pesando ao todo 722,43g (setecentos e vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas)
– constituem, por si sós, vetores aptos a lastrearem a imposição do regime inicial mais severo, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a acentuada gravidade do delito.

Trata-se, no ponto, de
fundamentação que atende ao
enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual “
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

Ademais,
ao contrário do quanto exposto nas razões recursais
, os elementos alinhavados supra são aptos à imposição do regime de cumprimento inicial mais gravoso, com amparo no entendimento sumulado. Observe-se que em caso assaz semelhante o Pretório Excelso assim decidiu:

“(...) 1.
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da
Lei 11.343/2006
) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes.

3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal.
Inteligência da
Súmula 719
.

4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STF, Primeira Turma.
HC 161.482 AgR
. Rel. Min.
Alexandre de Moraes
. Julgado em 15.10.2018.
DJE
223 de 19.10.2018. Destaques apostos).

Por conseguinte, uma vez que
a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena, deixa-se de aplicar a regra

do artigo
387, §2º, do Código de Processo Penal
.

De mais a mais, é viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas nos recursos e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara-MT nos autos da ação penal n.º 0001076-51.2020.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021